Tribunal: STF
Processo: AI 377521
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
 luz da legislação infraconstitucional: alegada ofensa a
dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636; ausência de
violação ao princípio constitucional da isonomia, que pressupõe
identidade de situações com tratamento diverso: precedente.
2.
Agravo regimental: necessidade de impugnação de todos os fundamentos
 da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).